Tribunal: STF
Processo: ARE 1464206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE – TROMBA D’ÁGUA – IMPREVISIBILIDADE DEMONSTRADA -EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DEVER DE INDENIZAR – AFASTADO - ATRASO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PROFERIDA A QUO – APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    - O Código de Processo Civil prevê o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de efetivação da tutela cautelar requerida em caráter antecedente para o aditamento da petição inicial. Realizado o aditamento no prazo previsto, deve ser reconhecida a tempestividade da petição inicial.



    - À luz do art. 37, §6º da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o agente causador do dano nos casos de dolo ou culpa. Contudo, a responsabilidade desses entes por omissão é subjetiva, portanto, exige para sua caracterização a comprovação da chamada "culpa do serviço" (faute du service), isto é, do mau funcionamento do serviço, além do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre o dano e essa conduta omissiva.



    - Existindo nos autos, prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior, afastada está a responsabilidade do Município, bem como o dever de indenizar.



    - Quanto à aplicação da multa cominada na decisão interlocutória, eventual demora no cumprimento da determinação judicial deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tendo isso em mente, no caso sub examine, extrai-se a comprovação do dano e sua decorrência das fortes chuvas que caíram na região no dia 08/01/2018 e da falta de capacidade do sistema de drenagem pluvial para captação e escoamento das águas dessa chuva, conforme o que foi apurado no laudo do exame pericial realizado nos autos, a saber:



    7. Queira o Sr. Perito Oficial informar o índice pluviométrico no dia 08/01/2018. Esse índice está dentro da normalidade? RESPOSTA: Segundo consta nos autos o índice foi de aproximadamente 33 mm e é considerado um índice fora da normalidade.



    (...)



    3. Informar se a chuva decorrente de existência de fenômeno da natureza, tromba d’agua, ocorrida naquele fatídico 08/01/2018, foi a principal responsável pelos danos ocorridos nos imóveis dos autores?



    RESPOSTA: Sim.



    (...)



    17. Sr. Perito, por que os muros caíram? Detalhadamente. RESPOSTA: Os muros caíram por não terem sido dimensionados estruturalmente para suportarem os efeitos de fortes chuvas.



    [...]



    Ora, não se pode exigir da municipalidade que forneça um sistema de drenagem hídrica com capacidade para o escoamento de água decorrente de tromba d’água com índice pluviométrico incomum de 33 mm, sobretudo quando se tratar de loteamento privado, pois, nesta hipótese, o responsável pelo cálculo da vazão necessária ao sistema de captação de águas pluviais e sua instalação é atribuição do loteador, como, mais uma vez, demonstrado pelo laudo pericial:



    13. Sr. Perito, existe cálculos da Copasa e Prefeitura onde se verifica o volume de águas que caem neste local (bacia hidrográfica da região) que possibilitaria uma intervenção apropriada e técnica? Sim ou não.



    Comente.



    RESPOSTA: Entendo que não existe pelo fato de que os projetos de drenagens dos loteamentos são elaborados e executados por profissionais contratados pelos loteadores.



    14. A região onde se encontra estas casas é notadamente conhecida pelos ventos e intempéries que ali acontecem? Si ou não?



    RESPOSTA: Segundo informações de um vizinho dos Autores o Sr. Antônio Braz da Mota Paz, (...), residente no local há mais de 3 anos, que tais fenômenos não são constantes na região, que evidentemente como todas as regiões, ventos e intempéries atípicas podem ocorrer.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente